Tribunal: TJSP
Processo: 1009949-84.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRATUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a outorga de escritura de doação de imóvel com usufruto, sob pena de multa, e condenação em custas e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADA EM ACORDO DE DIVÓRCIO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRATUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a outorga de escritura de doação de imóvel com usufruto, sob pena de multa, e condenação em custas e honorários. O réu sustenta a impossibilidade jurídica do pedido, alegando ausência de partilha do bem, vício de vontade e inexistência de doação válida. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se a obrigação de outorgar a escritura pública de doação é exigível, considerando a alegada inexistência de partilha do bem e supostos vícios no acordo firmado no divórcio.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça foi concedida, pois o apelante demonstrou insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.
4. A ausência de partilha do imóvel não impede o cumprimento da obrigação, pois o bem foi objeto de promessa de doação expressamente prevista no acordo de divórcio consensual, homologado judicialmente e transitado em julgado.
5. Não há vício de vontade na manifestação do réu, uma vez que ele esteve representado por advogado com poderes específicos para transigir e firmar acordos. Além disso, o apelante teve ciência do acordo e não o impugnou oportunamente, tendo inclusive pleiteado judicialmente o cumprimento de outras obrigações dele decorrentes.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade de promessa de doação firmada em acordo de separação ou divórcio homologado judicialmente, equiparando sua eficácia à da escritura pública, o que torna exigível a obrigação de lavrar a escritura de doação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça é de rigor quando comprovada a insuficiência de recursos. 2. A promessa de doação em acordo de divórcio não requer partilha prévia e não apresenta vício de vontade quando homologada judicialmente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 487, I, 536, 85, § 2o, 98.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1004126-36.2020.8.26.0597, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025. TJSP, Apelação Cível 0015056-64.2022.8.26.0564, Rel. Alvaro Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2023. TJSP, Apelação Cível 1005819-21.2019.8.26.0361, Rel. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2020. TJSP, Apelação Cível no 1000533-39.2023.8.26.0291, Rel. Salles Rossi, j. 14.05.2024; TJSP, Apelação Cível no 1115333-47.2018.8.26.0100, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 27.05.2021.